Tribunal: TJDFT
Processo: 0751354-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751354-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RICARDO MARQUES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA ARAUJO MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de processo de conhecimento n. 0707098-02.2023.8.07.0007, homologou a proposta de honorários periciais fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a serem pagos pela parte agravante (ID 177421460). Em suas razões recursais (ID 54037559), sustenta a agravante, que a parte autora ingressou com a ação originária em face da agravante, relatando que possui contrato de plano de saúde junto a esta, e que foi diagnosticada com aneurisma de artéria cerebral, por isso necessitava de atendimento Home Care. Alega que o Juízo da origem entendeu que a controvérsia sobre a necessidade ou não de atendimento na modalidade Home Care necessitava de prova técnica pericial, com valor fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a serem pagos pela parte agravante. Contudo, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão recorrida, uma vez que o valor fixado para a perícia está fora dos limites previstos na Resolução do CNJ n. 232, de 13 de julho de 2016. Requer, assim, a recorrente que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo, ficando suspensa a decisão que rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais, bem como, acolheu o valor dos honorários propostos pelo perito. Preparo regular (ID 54037563) É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. A Portaria n. 101, de 10 de novembro de 2016, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito deste E. Tribunal de Justiça em processos cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Do mesmo modo, a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do CNJ, fixa valores dos honorários periciais, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, quando a perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, cujos custos serão arcados com verba pública. No caso em análise, o agravante se trata de pessoa jurídica de direito privado, não beneficiária da gratuidade de justiça, de tal sorte que não se aplicam os limites estabelecidos nas normas em referência. Ademais, o Juízo de origem, ao homologar a proposta de honorários apresentada pelo perito, levou em consideração a extensão e a complexidade do encargo que lhe foi atribuído, entendendo que o valor apresentado está em consonância com o trabalho a ser desenvolvido e apresentado pelo expert. Deste modo, ante a fundamentação do magistrado, entendo que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) está em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como está de acordo com a jurisprudência desta Corte em casos análogos (Acórdão 1433885, 07051594220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), não havendo que se falar em violação dos atos normativos referidos pela parte agravante. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, por ausência de probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital